Tribunal: TJBA
Processo: 0528605-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528605-85.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIS ANUNCIACAO DOS SANTOS e outros (6) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85 § 11º, DO CPC. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. O acórdão embargado negou provimento ao recurso dos autores, sem, contudo, majorar os honorários já arbitrados na origem, sendo cabível, portanto, a majoração, com base no parágrafo 11º do art. 85 do CPC, sanando a omissão apontada. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0528605-85.2017.8.05.0001, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargados ANDRE LUIS ANUNCIACAO DOS SANTOS e outros (6). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.